Tribunal: STF
Processo: HC 221535
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcio Vinicius Souza Oliveira, apontando como autoridade coatora o Relator do HC nº 772.218/BA, formalizado no Superior Tribunal de Justiça. 



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente em 12/3/2020 pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 2º da Lei 12.850/2013, com o aumento de pena dos parágrafos 2° e 3º do mesmo diploma; 14 da Lei 10.826/03; e 159 do Código Penal. 



    O impetrante sustenta constrangimento ilegal imposto ao paciente, dizendo configurado excesso de prazo da custódia, bem como inviabilizada pelas instâncias ordinárias a prisão domiciliar. 



    Ressalta que o paciente recebeu diagnóstico de câncer e que necessita de cuidados especiais no domicílio. 



    Requer seja implementada, imediatamente, a prisão domiciliar.



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 772.218/BA. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante. 



    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada da mora processual, conforme destacou a Ministra Laurita Vaz. Vide:



    “Exposto todo esse apanhado fático do desenvolvimento processual, não se verifica a paralisação da tramitação do feito por período considerável. Ademais, o Juízo da causa, em contato imediato com os elementos dos autos, entendeu por diversas vezes pela necessidade de manutenção da prisão cautelar, inclusive após o interrogatório do Acusado, conforme termo de audiência. Tal conjuntura fática impõe concluir que a instância ordinária está envidando esforços para promover o regular andamento ao feito, inexistindo, assim, comprovação de desídia estatal.” 



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07)



    Por outro lado, quanto ao alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente, dizendo inviabilizada pelas instâncias ordinárias a prisão domiciliar, consta da decisão questionada que, 



    “No mais, verifica-se que o Tribunal baiano não acolheu a alegação de necessidade de prisão domiciliar - por estar o Paciente doente e com impossibilidade de tratamento de saúde no local - com fundamentação idônea (fls. 61-62): 



    "Com efeito, a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a extrema debilidade de saúde do Paciente e/ou que este não vem recebendo o tratamento médico de que necessita no Batalhão de Polícia, onde se encontra custodiado. 



    Demais disso, o Ofício encaminhado pela Companhia de Comando da 6ª Região Militar atesta que, feita avaliação pelo médico que o atende na Unidade, o Acusado foi diagnosticado com Linfoma de Hodgkin clássico (EC IVB) em 2018. 



    Ao contrário do quanto alega a Defesa, consta dos autos que o Paciente foi tratado com 6 ciclos de medicamentos, com resposta completa pós-tratamento. O médico solicitou avaliação com hematologista que sugeriu exame PET-CT(já realizado) e posterior avaliação com urologista e otorrinolaringologia, tendo retratado, ainda, que: 'Ao exame físico, bom estado geral acianótio, anctérico, hidratado, bulhas rítimicas adventícios, abdome globoso à custa de panículo adiposo, sem circulação colateral ou estigmas, sem visceromegalias, neurológico sem déficits focais, força, coordenação equilíbrio preservados. Ao exame da cabeça e pescoço, massa fibroelástica de 3,5cm de diâmetro móvel, fibroelástica e indolor a palpação' (ID 30726854, fls.2). 



    Note-se, ainda, que há notícia de que o juízo a quo autorizou a realização de exames e consultas médicas, sendo os últimas realizadas nos dias 12.05.2022, 16.05.2022 e 24.05.2022, respectivamente.



    De fato, a Decisão e as Informações prestadas pela Autoridade coatora ratificam a necessidade da custódia, daí porque não há como conceder a liberdade pretendida." 



    Como se vê, as instâncias ordinárias, ao realizar exame minucioso sobre a situação de saúde do Paciente, entenderam que não está demonstrada a gravidade do seu estado de saúde tampouco que é inviável o tratamento médico no Batalhão de Polícia Militar no qual se encontra custodiado. 



    Dessa forma a negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior no sentido de que o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorre no caso.”



    Revelam-se idôneos, portanto, os fundamentos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se podendo verificar a ocorrência de constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente